Tribunal: TJPA
Processo: 0807309-09.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807309-09.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA DE OVOS LINHARES LTDA, FRANCISCO JACINTO LINHARES, VALMA LAENA DE SOUSA LINHARES

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR - ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA – EXISTÊNCIA DE VÁRIOS REGISTROS DE FORMA INDIVIDUALIZADA EM NOME DOS RECORRENTES – ALEGAÇÃO DE PERTENCIMENTO A UM ÚNICO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE SE SABER SE É OU NÃO BEM DE FAMÍLIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REFORMA DA DECISÃO PRIMEVA – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal à aferição do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º grau
, que deferiu o pedido de avaliação do imóvel penhorado.

2. Pretendem os recorrentes, com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida, sob o fundamento de que
o imóvel penhorado seria bem de família.

3. A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4. Com efeito, a
Lei 8.009/90 determina que o Bem de Família é impenhorável, exceto nos casos dos incisos do art. 3º do mesmo diploma legal. Assim, por tratar-se de nulidade absoluta sua penhora, prevalece o interesse de ordem pública, de modo que a alegação de nulidade pode ser feita a qualquer tempo, devendo, inclusive, ser apreciada de ofício, não se sujeitando, portanto, à preclusão, salvo nos casos de coisa julgada.

5.
Analisando os autos, verifica-se que a parte agravante possui vários imóveis em seu nome, os quais se encontram registrados no Cartório de 1º Ofício da Comarca de Capanema sob os números
657, 6.051 e 5.918,
portanto, não se sabe qual desses é ou não Bem de Família ou qual o mais adequado às determinações da Lei 8009/90.

6. Em verdade, havendo mais de um imóvel residencial, o STJ tem sinalizado a possibilidade de considerar impenhorável o de menor valor, desde que haja prova nesse sentido.

7. Ademais,
vale ressaltar em que pese afirmarem os recorrentes que os registros dos imóveis indicados pela parte agravada, quais sejam,
nº 657, 5.918 e 6.051
tratam-se de 01 (um) único imóvel, o fato é que, para efeitos jurídicos, existem 03 (três) registros de imóveis, uma vez que ainda se encontram registrados na forma individualizada,
esta deve ser dirimida nos autos da Ação Principal, pois, é nela que se poderá fazer amplo contraditório e apuração das alegações apontadas neste Agravo de Instrumento.

8. Assim, entendo prudente a suspensão da decisão ora combatida e o retorno dos autos para se determinar quais desses imóveis pertencentes aos agravantes é o de menor valor e qual deles pode ser considerado como Bem de Família, tendo em vista que a alegação da impenhorabilidade pode ser alegada a qualquer tempo.

9. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
na esteira do parecer Ministerial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como agravante
DISTRIBUIDORA DE OVOS LINHARES LTDA, FRANCISCO JACINTO LINHARES e VALMA LAENA DE SOUSA LINHARES
e como agravado

BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0807309-09.2022.8.14.0000

AGRAVANTES:

DISTRIBUIDORA DE OVOS LINHARES LTDA, FRANCISCO JACINTO LINHARES e VALMA LAENA DE SOUSA LINHARES

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

PROCURDORA DE JUSTIÇA:
LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE
: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por

DISTRIBUIDORA DE OVOS LINHARES LTDA, FRANCISCO JACINTO LINHARES e VALMA LAENA DE SOUSA LINHARES
, inconformados com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Capanema/PA que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(processo n°
0011655-70.2017.8.14.0013
) rejeitou as preliminares arguidas na petição inicial, tendo como ora agravado
BANCO DO BRASIL S.A
.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Inicialmente, DETERMINO a migração destes autos para o sistema PJE.

Considerando que não foi atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, DEFIRO o pedido de avaliação do bem imóvel penhorado, condicionando ao pagamento das custas da diligência
.

Em seguida, como o pagamento, expeça-se mandado ao Oficial de Justiça Avaliador para cumprimento da diligência.”

Inconformados, os requeridos
DISTRIBUIDORA DE OVOS LINHARES LTDA, FRANCISCO JACINTO LINHARES e VALMA LAENA DE SOUSA LINHARES
interpuseram Agravo de Instrumento (ID
9543675)
.

Aduzem que os registros dos imóveis apresentados pelo agravado nos autos da Ação Executória constituem bem de família, onde moram e exercem a sua profissão, estando
a decisão proferida pelo juízo a quo equivocada.

Alegam que, no ano de 2016, tentaram realizar a unificação dos registros de imóveis, contratando arquiteto para confeccionar o croqui de unificação e a planta baixa do imóvel, mas não conseguiram finalizar, uma vez que esse tipo de processo demanda valor que não detinham, em razão da crise financeira que lhes acompanhavam desde aquela época.

Asseveram que não existe qualquer fundamento no ordenamento jurídico que coadune com o deferimento da penhora deferida pelo juízo a quo, haja visto que a impenhorabilidade do bem de família é consequência do direito social à moradia, previsto na Magna Carta de 1988 em seu art. 6º, assim como destacam o princípio basilar do Estado democrático de direito: a dignidade da pessoa humana.

Assim, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, com o fim de suspender a eficácia da decisão ora recorrida até o julgamento do presente recurso.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido (ID 10340144)

Em sede de contrarrazões (ID
10683071), pugna o agravado pela manutenção da decisão agravada e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e provimento do presente recurso (ID 11160859).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada,
in verbis
:

““Inicialmente, DETERMINO a migração destes autos para o sistema PJE.

Considerando que não foi atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, DEFIRO o pedido de avaliação do bem imóvel penhorado, condicionando ao pagamento das custas da diligência
.

Em seguida, como o pagamento, expeça-se mandado ao Oficial de Justiça Avaliador para cumprimento da diligência.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que deferiu o pedido de avaliação do imóvel penhorado.

Pretendem os recorrentes, com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida, sob o fundamento de que
o imóvel penhorado seria bem de família.

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações e tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados são verdadeiros.

Com efeito, a
Lei 8.009/90 determina que o Bem de Família é impenhorável, exceto nos casos dos incisos do art. 3º do mesmo diploma legal. Assim, por tratar-se de nulidade absoluta sua penhora, prevalece o interesse de ordem pública, de modo que a alegação de nulidade pode ser feita a qualquer tempo, devendo, inclusive, ser apreciada de ofício, não se sujeitando, portanto, à preclusão, salvo nos casos de coisa julgada.

Art. 1º.
O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei
.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Dessa forma,
demonstrada a residência familiar no imóvel, resta configurada a impenhorabilidade do bem de família, sendo ônus do credor descaracterizá-lo como tal.

Analisando os autos, verifica-se que a parte agravante possui vários imóveis em seu nome, os quais se encontram registrados no Cartório de 1º Ofício da Comarca de Capanema sob os números
657, 6.051 e 5.918,
portanto, não se sabe qual desses é ou não Bem de Família ou qual o mais adequado às determinações da Lei 8009/90.

Em verdade, havendo mais de um imóvel residencial, o STJ tem sinalizado a possibilidade de considerar impenhorável o de menor valor, desde que haja prova nesse sentido.

Ademais,
vale ressaltar em que pese afirmarem os recorrentes que os registros dos imóveis indicados pela parte agravada, quais sejam,
nº 657, 5.918 e 6.051
tratam-se de 01 (um) único imóvel, o fato é que, para efeitos jurídicos, existem 03 (três) registros de imóveis, uma vez que ainda se encontram registrados na forma individualizada,
esta deve ser dirimida nos autos da Ação Principal, pois, é nela que se poderá fazer amplo contraditório e apuração das alegações apontadas neste Agravo de Instrumento.

Outrossim, Inafastável o entendimento do STJ, que reconhece à impenhorabilidade de imóvel de propriedade de pessoa jurídica quando servir de residência para a família do sócio, não se fazendo necessário comprovação de que o imóvel em que reside o devedor seja o único de sua propriedade para que se reconheça a impossibilidade de penhora do bem de família, uma vez que essa exigência inexiste no conjunto de normas que disciplina a matéria.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. SÓCIO. PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA. IMÓVEL ÚNICO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inafastável o entendimento desta Corte, que reconhece à impenhorabilidade de imóvel de propriedade de pessoa jurídica quando servir de residência para a família do sócio. 2. 'Não se faz necessário provar que o imóvel em que reside o devedor seja o único de sua propriedade para que se reconheça a impossibilidade de penhora do bem de

família, uma vez que essa exigência inexiste no conjunto de normas que disciplina a matéria' (REsp n. 1.762.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 7/12/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 909.458/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019, g.n.).”

“DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INTERLOCUTÓRIO QUE ACOLHEU ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA - RECURSO DO EXEQUENTE - ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVA DO BEM DE FAMÍLIA - IMÓVEL PENHORADO QUE SERVE DE RESIDÊNCIA À PROPRIETÁRIA DEVEDORA - COMPROVAÇÃO - ÔNUS DO EXEQUENTE DE DESCARACTERIZAR O BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE MANTIDA - AGRAVO IMPROVIDO. Demonstrada a residência familiar no imóvel, resta configurada a impenhorabilidade do bem de família, sendo ônus do credor descaracterizá-lo como tal.

(TJ-SC - AI: 40258031020198240000 Capital 4025803-10.2019.8.24.0000, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 20/02/2020, Quinta Câmara de Direito Comercial).”

Assim, entendo prudente a suspensão da decisão ora combatida e o retorno dos autos para se determinar quais desses imóveis pertencentes aos agravantes é o de menor valor e qual deles pode ser considerado como Bem de Família, tendo em vista que a alegação da impenhorabilidade pode ser alegada a qualquer tempo.

Além do mais, deve-se levar em consideração o valor do crédito reclamado, a fim de que a penhora recaia no imóvel de menor valor, ou seja, de forma menos gravosa ao devedor, como disciplina o art. 620 do CPC.

Por tais fundamentos, e de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, verifico a existência de elementos probatórios suficientes a formar convencimento a autorizar a reforma da decisão proferida pelo Juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão ora combatida, com o fim de que o juízo de primeiro grau análise a matéria referente ao imóvel ser ou não Bem de Família.

É como voto.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2023.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 31/01/2023